Tribunal: TJMT
Processo: 0001113-25.2015.8.11.0052
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001113-25.2015.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LOJAO DOS MOVEIS LTDA - CNPJ: 09.186.627/0008-20 (APELANTE), JAIME SANTANA ORRO SILVA - CPF: 072.390.368-98 (ADVOGADO), JODEAN SANTOS GUIDINI - CPF: 041.925.721-76 (APELADO), EDUARDO PIMENTA DE FARIAS - CPF: 867.554.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR DE NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL

– INOCORRÊNCIA
– PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA –
MÉRITO
–
EXAME
GRAFOTÉCNICO

CONCLUSIVO
– DÍVIDA INEXISTENTE – IRREGULARIDADE NA
INSCRIÇÃO
DO NOME DO CONSUMIDOR NO ROL DE INADIMPLENTES
– DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não há negativa de prestação jurisdicional na hipótese em que a sentença conclui pela inexistência e ilegitimidade do débito inscrito, mormente diante da inautenticidade da assinatura aposta no título que ensejou a negativação, julgando, por consequência, procedentes os pedidos inaugurais.

Tratando-se de questão preponderantemente de direito, tendo sido juntado o título (duplicata) aos autos comprovando os termos da relação contratual firmada entre as partes e já realizada perícia grafotécnica, resulta desnecessária a produção de outras provas.

A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos

de

crédito,

por

débito

inexistente,

configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de outras provas.

A

aferição

do

valor

da

indenização

deve

ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,

de

forma

que

a

soma

não

seja

tão grande que se converta em fonte de enriquecimento

indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
0001113-25.2015.8.11.0052

APELANTE:

LOJÃO DOS MÓVEIS LTDA.

APELADO:

JORDEAN SANTOS GUIDINI

RELATÓRIO

EXMA.

SRA.

DESA.

ANTÔNIA

SIQUEIRA
GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia

Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LOJÃO DOS MÓVEIS LTDA.
, contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara única da comarca de Rio Branco
-MT,
Dr.

Marcos André da Silva
,
lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por
JODEAN SANTOS GUIDINI
, que julgou procedente a pretensão autoral, p
ara
declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes

no que diz respeito à duplicata questionada, e condenar a parte requerida

ao
pagamento do valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de compensação pelo dano moral
discutido nestes autos, corrigido monetariamente e com incidência de juros de mora de 1% a.m., determinando-se, no mesmo ato,

a imediata baixa do nome da parte requerente dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 5 dias úteis a contar a intimação deste comando, sob risco de incidência de multa diária no valor de R$100,00 (cem reais) na hipótese de descumprimento, até o limite de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Condenou, ainda, a parte ré
ao pagamento de honorários sucumbenciais, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, bem como ao pagamento das custas processuais.

Irresignado, a apelante defende, inicialmente,

a nulidade do
decisum
, por negativa de prestação jurisdicional prevista no art. 5o, XXXV da CF, e ainda violação do art. 93, IX da CF e art. 489, § 1o, inciso IV do CPC, haja vista não constar fundamento para não apreciar os pleitos aduzidos pela ora apelante, mormente no que diz respeito a suposta confissão do autor/recorrido.

Ainda, afirma que o indeferimento de prova oral acabou por cercear seu direito de ampla defesa nos termos do art. 5o, LV da CF, a merecer igual anulação, com o retorno dos autos à origem para complementação da prova.

Quanto ao mérito propriamente dito, afirma que
“na fixação de indenização, não foi levado em conta e por isso vale destacar que a apelante não inseriu indevidamente o nome da apelada em órgão de restrição, mas inseriu pelo motivo que a mesma era inadimplente, portanto a inserção em órgão de restrição foi legal e legítima, haja vista que a dívida era para ser quitado, portanto a apelada demorou muito tempos para quitar a sua dívida com a apelante e tal fato é incontrovertida no processo”
(sic).

Assevera que “
na fixação de indenização, não foi levado em conta que o apelante é hipossuficiente, ademais o valor do débito é ínfimo, por outro lado, não houve prova do dano. O dano não pode ser presumido no caso em testilha, sob pena de prejuízo a parte contrária. Dessa forma, postulamos a rejeição da demanda em sua totalidade, contudo por observância a eventualidade, postulamos a reforma da r. sentença para reduzir o valor da indenização para R$ 1.000,00, pois o valor de cinco mil reais é prejudicial e configura excesso e desproporcionalidade do valor para o caso em concreto”
(sic).

Com essas considerações, pugna pelo provimento

do recurso, a fim de anular ou reformar a sentença nos termos do apelo
(Id. 146131199).

Preparo recolhido (Id 146808682).

Contrarrazões

ofertadas

no

Id.
146132155
postulando

pelo

desprovimento

do

recurso

manejado.

É

o

relatório.

VOTO

EXMA.

SRA.

DESA.

ANTÔNIA

SIQUEIRA
GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia

Câmara:

Ressai dos autos que
JODEAN SANTOS GUIDINI
ajuizou a presente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização

por

danos

morais

em face de
LOJÃO DOS MÓVEIS LTDA.
, sob a alegação de que seu nome estaria incluído indevidamente no cadastro de proteção ao crédito, por uma dívida inexistente.

Consta na inicial que o requerente foi

surpreendido com um apontamento negativo junto aos cadastros dos órgãos de proteçao ao crédito (SPC) no valor de R$229,00 (duzentos e vinte e nove reais), com data de vencimento em 15/08/2022, e data de inclusão em 06/05/2014.

Sustenta
o autor na exordial que no ano de 2010 adquiriu da requerida determinados produtos domésticos, mas que dívida foi devidamente quitada.

Todavia, informa que no ano de 2015 foi surpreendido com a informação de que o seu nome constava inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, ato esse realizado pela requerida.

Asseverou que, ao procurar a requerida para averiguar por qual motivo seu nome estaria inscrito no rol de maus pagadores, esta última teria afirmado que havia um título de emissão do autor inadimplido.

O autor declarou que, na ocasião, constatou que a assinatura aposta no título apresentado seria diversa da sua, bem como que não reconhece a dívida inscrita.

A par desses argumentos, pugnou pela declaração de inexistência de débito e fixação de
quantum

a título de compensação por dano extrapatrimonial (moral), bem como a imediata baixa de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Ao proferir sentença, o magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão autoral, para declarar
a inexistência da dívida denunciada ao cadastro de maus pagadores e condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$
5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais
, com os acréscimos legais, bem como no ônus da sucumbência
.

Irresignada, a empresa demandada interpõe o presente apelo, em que defende que a sentença padece de nulidade por negativa de prestação jurisdicional, bem como que lhe fora cerceado seu direito de defesa diante do indeferimento de produção de prova oral pelo juízo de origem. E no mérito, aduz que não houve ato ilícito ou vício na prestação do serviço, portanto, não havendo o que falar em

condenação no pagamento da indenização dos danos alegados pela recorrida, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, a fim de julgar improcedente a pretensão autoral. Subsidiariamente, requer a minoração da indenização fixada.

Pois bem.
Analiso inicialmente a preliminar suscitada pela recorrente de nulidade por negativa de prestação jurisdicional, que segundo a recorrente, encontra-se atrelada à falta de enfrentamento judicial quanto ao pedido de confissao da dívida.

Não há razão para amparar a argumentação do recorrente, porque
não há se falar em negativa de prestação jurisdicional na hipótese em que a sentença conclui pela inexistência e ilegitimidade do débito inscrito, mormente diante da inautenticidade da assinatura aposta no título (duplicata) que ensejou a negativação, julgando, por consequência, procedentes os pedidos inaugurais.
Desta forma,
rejeito
a preliminar.

Além disso, alega a recorrente que houve cerceamento de defesa, ante o indeferimento de produção de prova oral pelo juízo sentenciante.

Da mesma forma, não prospera os argumentos da apelante, porquanto a prova oral foi indeferida na decisão saneadora de Id. 146131194 – págs. 47/48, sem qualquer insurgência da parte requerida no momento oportuno, de modo que precluso seu direito.

Ademais, tratando-se de questão preponderantemente de direito, tendo sido juntado a duplicata que embasou a negativação aos autos comprovando os termos da relação contratual firmada entre as partes e já
realizada

perícia
grafotécnica no referido título, resulta desnecessária a produção de outras provas.

Assim,
rejeito
a preliminar aviada.

Ultrapassadas as questoes prejudiciais, no mérito é de ser mantida a sentença hostilizada. Explico:

Sabe-se que não há qualquer dúvida de que

são

aplicáveis

à relação

jurídica em

questão

as

regras

do

Código de

Defesa do Consumidor, tendo em

vista que

as partes enquadram-se

nos

conceitos

de

consumidor

e

fornecedor

descritos

nos

artigos

2o e 3o da referida lei.

No

caso

em

análise,

o

ônus

da

prova

recai

em favor da apelante, por ser a responsável em inserir o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, possuindo todos os

elementos para a elucidação da lide.

Desse

modo,

cabia

à

recorrente

comprovar

os fatos

modificativos

e

extintivos

do

direito

do

requerente,

nos

moldes do artigo 373, II, do CPC, mediante a juntada de documentos

comprobatórios

de

que

a

inscrição

nos

órgãos

de restrição

ao

crédito

é

devida,

bem

como

a

existência

da

dívida, não havendo se falar em confissão por parte do autor/recorrido, justamente pelo fato deste ter afirmado que realizou a compra no ano 2010, e declarando, em seguida, que a dívida inscrita com vencimento datado de 15/08/2022 é ilegal, já que fruto de falsificação.

Embora a parte requerida tenha colecionado aos autos a duplicata como meio executivo, título este que embasou a negativação, a perícia grafotécnica, realizada em Juízo, concluiu que a assinatura ali contida “
NÃO PROVEIO DO PUNHO ESCRITOR fornecedor do material gráfico-padrão colhido do senhor Jodean Santos Guidini
”.

Ou seja, a ASSINATURA QUESTIONADA É INAUTÊNTICA”
(sic).
(Id. 146131195 – págs. 16/37).

Desse modo, restando configurado que a duplicata que embasou a dívida inscrita não foi assinada pelo autor/apelado, está configurado o ato ilícito que gera dano moral, e a reparação tem de ser fixada em consonância com o disposto no artigo 944 do Código Civil.

Aliás, assim tem entendido esta c. Câmara Julgadora, vejamos:

“APELAÇÃO

CÍVEL

– AÇÃO

DECLARATÓRIA

DE

INEXISTÊNCIA

DE

DÉBITO

C/C

INDENIZAÇÃO

POR

DANOS

MORAIS

– ORIGEM

DO

DÉBITO

DESCONHECIDA

PELA

AUTORA

– ÔNUS

DA

PROVA

DO

RÉU

– ARTIGO

373,

II

DO

CPC

–
AUSÊNCIA

DE

DEMONSTRAÇÃO

DA

RELAÇÃO

JURÍDICA

– ATO

ILÍCITO

CONFIGURADO

-

INSCRIÇÃO

DO

NOME

DA

CONSUMIDORA

NOS

CADASTROS

RESTRITIVOS

DE

CRÉDITO

– DANO

MORAL

IN

RE

IPSA

– DEVER

DE

INDENIZAR

– QUANTUM

INDENIZATÓRIO

–

RAZOÁVEL

E

PROPORCIONAL
–

SENTENÇA

MANTIDA

–

RECURSO

DESPROVIDO.

Nas

ações

declaratórias

de

inexistência

de

débito,

cabe

à

empresa

demandada

comprovar

a

legitimidade

da

cobrança,

nos

termos

do

artigo

373,

inciso

II,

do

CPC.

A

inscrição

do

nome

da

consumidora

nos

cadastros

restritivos

de

crédito,

por

débito

inexistente,

configura-se

ato

ilícito

passível

de

reparação,

e

o

dano

moral,

daí

decorrente,

presume-se,

dispensando

a

produção

de

prova.

A

aferição

do

valor

da

indenização

deve

ser

pautada

nos
princípios

da

razoabilidade

e

da

proporcionalidade,

de

forma

que

a

soma

não

seja

tão

grande

que

se

converta

em

fonte

de

enriquecimento

indevido,

nem

tão

pequena

que

se

torne

inexpressiva,

situações

observadas

no

caso

dos

autos.”
(N.U 1019709-17.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS

DE

DIREITO

PRIVADO,

ANTONIA

SIQUEIRA
GONCALVES,

Terceira

Câmara

de

Direito

Privado,

Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 15/03/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS QUE INCUMBE À PARTE RÉ (ART. 373, II, DO CPC) –
INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA
– QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – VERBA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo discussão a respeito da origem da dívida, compete à empresa demandada comprová-la, considerando a natureza consumerista da relação, bem como a distribuição da carga probatória do art. 333, II, do CPC/73.

A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e de proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta Câmara.”
(N.U 1014799-27.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 18/04/2022)

Quanto ao dano moral, a verba indenizatória não tem

o

objetivo

de

reparar

a

dor,

mas

de

compensá-la

de

alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se

afastando, contudo, do

caráter repressivo e

pedagógico

a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito

educativo

da

pena,

inibi-lo

de

novos

atos

lesivos,

por

sentir a

gravidade

e

o

peso

da

condenação;

de

outro

lado

a

vítima,

pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, tenho que o valor arbitrado em

R$5.000,00 (sete mil reais)
na sentença, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Neste

norte

é

o

posicionamento

deste

Sodalício:

“APELAÇÃO

CÍVEL

– AÇÃO

DECLARATÓRIA

DE

INEXISTÊNCIA

DE

DÉBITO

C/C

INDENIZAÇÃO

POR

DANOS

MORAIS

– ORIGEM

DA

DÍVIDA

NÃO

DEMONSTRADA

– ÔNUS

QUE

INCUMBE

À

PARTE

RÉ

(ART.

373,

II,

DO

CPC)

– INSCRIÇÃO

DE

NOME

INDEVIDA

NOS

CADASTROS

DE

PROTEÇÃO

AO

CRÉDITO

– DANO

MORAL

IN

RE

IPSA

–
QUANTUM

INDENIZATÓRIO

FIXADO

DENTRO

DOS

CRITÉRIOS

DA
RAZOABILIDADE

E

DA

PROPORCIONALIDADE

–

CONCORDÂNCIA

COM
PRECEDENTES

DESTA

CÂMARA

–

SENTENÇA

MANTIDA

–
RECURSO

CONHECIDO

E

DESPROVIDO.

A

inscrição

de

nome

em

órgão

de

proteção

ao

crédito,

por

débito

inexistente,

configura

ato

ilícito

passível

de

reparação,

e

o

dano

moral,

daí

decorrente,

presume-se,

dispensando

a

produção

de

prova.

Deve

ser

mantido

o

valor

da

indenização

fixado

dentro

dos

padrões

de

razoabilidade

e

proporcionalidade,

bem

como

por

estar

de

acordo

com

os

precedentes

desta

c.

Câmara
.”
(N.U 1019558- 51.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE

DIREITO

PRIVADO,

DIRCEU

DOS

SANTOS,

Terceira

Câmara
de

Direito

Privado,

Julgado

em

28/07/2021,

Publicado

no DJE 03/08/2021)

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Por consequência,
majoro
os honorários
advocatícios a serem suportados pela parte recorrente para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

É

como

voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022